Tribunal: TJDFT
Processo: 0701069-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUCIANO NOGUEIRA BERTAZZI SOBRINHO em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito ajuizada contra BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, indeferiu a tutela de urgência requerida, no sentido de: “autorizar a imediata devolução das chaves e determinar a suspensão da cobrança de encargos locatícios vencidos retroagindo desde a data do envio da primeira proposta de rescisão contratual enviada a Brookfield, mais precisamente, dia 10 de maio de 2020, e para que o nome do autor não seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em virtude deste contrato”. Alega o Agravante que pretende rescindir o contrato de locação que firmou com a Agravada em 1o de dezembro de 2019, pelo prazo determinado de 36 (trinta e seis) meses, pois, após a assinatura da avença, uma série de problemas começaram a acontecer, como excessiva demora para responder as questões relacionadas a administração do bem e dificuldade em aceitar a reforma do local, bem como porque a superveniência da pandemia causada pela Covid-19 trouxe um impacto insustentável no seu fluxo de caixa. Sustenta a abusividade da previsão contratual de aviso prévio de 90 (noventa) dias para a resolução do contrato, bem como da multa rescisória cobrada, por se tratar de caso fortuito que tornou excessivamente oneroso o contrato e insustentável para o agravante. Aponta existir real possibilidade de execução do Agravante, além da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - SPC e SERASA, afetando diretamente a dignidade da pessoa humana, ceifando o seu direito a rescisão contratual. Requer, assim, a reforma da r. decisão agravada para, inclusive liminarmente, se conceder a tutela de urgência requerida na origem. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, veicula-se pedido de rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito, em razão de alegadas desavenças entre as partes contratantes e restrições de suas atividades pelo Poder Público, com fundamento na teoria da imprevisão. O MM. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção no vínculo jurídico contratual, mas especificamente na rescisão do contrato, em virtude da pandemia do COVID-19 e de problemas para realização de obras. O tema jurídico posto em análise é a temática da possibilidade de resolução do negócio jurídico contratual com base na teoria da onerosidade execessiva. O fundamento jurídico do Código Civil é a regra do artigo 478. Vejamos: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. O mote do artigo acima é a possibilidade do Juiz intervir na relação jurídico material quando houver um equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Há necessidade de preenchimento de dois pressupostos: motivo imprevisível e desproporção manifesta da prestação. O primeiro argumento de dificuldades de realização da obra não pode ser oposto ao locador, pois esta relação envolve o locatório e o condomínio. As exigências, excessivas ou não, são relativas a relações jurídico processuais distintas e não possuem nexo com o contrato de locação. É inconteste que a pandemia da COVID-19 era totalmente imprevisível, não sendo possível antever que um vírus poderia se espalhar tão facilmente, a fim de atingir em poucos meses uma escala global. Assim como, um bloqueio, mesmo que parcial, do desenvolvimento de diversas atividades comerciais e profissionais. No caso em apreço, há uma peculiaridade, porquanto o locador não desenvolve qualquer atividade no imóvel locado, o qual é utilizado pela filha do locador (atual patrona do feito) para o exercício da atividade advocatícia. É inegável que todos os setores da sociedade civil foram impactados pela pandemia, mas as atividades judiciais continuam a serem exercitadas quase que normalmente. Praticamente todos os tribunais possuem o sistema do PJe implantado de forma quase que total. Não houve descrição de qualquer alteração na rotina ou na renda do locador, sendo que as atividades da filha do locador foram impactadas, mas não houve a demonstração de quanto ou de que forma. Assim, resta impossível a análise de reconhecimento de uma onerosidade excessiva na prestação, porquanto esta não teve alteração de valores. Outrossim, do relato da petição inicial, é possível auferir a vontade e o interesse da parte requerida em compor uma solução para o conflito, mas com a manutenção do vínculo. Assim, não vejo como reconhecer a probabilidade do direito para fins de rescisão do contrato, com a exoneração de pagamento de qualquer multa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A pretensão formulada ocorre em meio a pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes. Ocorre que, como assinalado pelo MM. Juiz, a atividade praticada no imóvel alugado era de advocacia, que, notadamente, não restou afetada pelas medidas de restrição adotadas pelo Governo local. A alegação de que, particularmente, essa atividade teria sido sobremaneira afetada pela pandemia demanda dilação probatória, inviável nesta fase processual. Em análise sumária do feito, a dificuldade na realização de obra no interior do imóvel também não se presta a lastrear o pedido de isenção das multas contratuais por rescisão antecipada do contrato de locação, pois não há indícios de que teria havido infringência às obrigações contratuais pela Agravada a justificar a quebra da relação contratual firmada. Portanto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL. Oficie-se ao MM. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 30 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator